Tribunal: TJDFT
Processo: 0738264-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEVISON MOISES FERNANDES DE JESUS, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que rejeitou impugnação à penhora e deixou de conhecer a alegação de nulidade. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por ILSON MOREIRA DE ANDRADE em desfavor do fiador em contrato de locação. O juízo determinou a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel residencial do devedor. Sobreveio impugnação à penhora, sob o pálio de que o imóvel residencial destinar-se-ia à moradia do devedor e sua família, logo seria impenhorável a teor da Lei 8.009/89. Ato contínuo, o devedor arguiu a nulidade do processo, sob a alegação de que o título não seria exigível por faltar assinatura de duas testemunhas, bem como não haveria provas do pagamento pelo credor do IPTU e TLP que integram o débito exequendo. O juízo rejeitou a alegação de nulidade, sob o pálio de que se trataria de matéria que demanda dilação probatória e que o meio correto para sua arguição seriam os embargos à execução. Quanto à impugnação à penhora, rejeitou sob o fundamento de que o imóvel do fiador constitui exceção à regra geral expressamente prevista em lei e reconhecida pela jurisprudência. Nas razões recusais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acatar a tese de nulidade do processo ou, alternativamente, desconstituir a penhora. Preparo regular sob ID 51182644. O recorrente foi instado a se manifestar acerca de eventual contradição entre a tese recursal e a fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 1307334, sob o rito da repercussão geral (tema 1.127). Sobreveio manifestação na qual limitou-se a repristinar as razões do recurso (ID 51566571). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ao ID 163778568, a parte executada apresentou impugnação à penhora que recaiu sobre os direitos que detém sobre o bem de matrícula 15.408, do Cartório do 7o Registro de Imóveis do Distrito Federal, sustentando ser bem de família. Requer, ainda, o reconhecimento da nulidade da execução, sob o fundamento de que o credor não trouxe aos autos nenhum comprovante de que tenha o mesmo efetivado o pagamento das Taxas de IPTU/TLP, do ano de 2018, vencidas em 11-06-2018, 16-07-2018 e 13-08-2018. O exequente manifestou-se em ID 165741389, requerendo a desconsideração dos pedidos apresentados pela devedora, eis que incompatíveis com o rito executivo. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto às partes que o presente feito trata-se de execução, cujo processamento se dá pelo rito previsto nos arts. 771 e seguintes do CPC. Ademais, no que tange à alegação de que não há comprovação de pagamento dos débitos relativos ao IPTU/ITLP, esclareço à parte executada que, no bojo da execução, só poderão ser apreciadas eventuais matérias de ordem pública, ou seja, questões de direito que possam ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar matéria de defesa que requeira dilação probatória. A arguição envolve apuração de fatos com abertura da fase de instrução probatória, o que não é permitido nos estritos limites cognitivos da ação de execução, repise-se. A fim de corroborar o entendimento, colaciono o seguinte aresto: "Não se admite a discussão quanto à alegação de exceção de contrato não cumprido ou de excesso na execução por meio de exceção de pré-executividade cujo processamento está limitado às questões cognoscíveis de ofício e que não reclamem dilação probatória" (Acórdão n.954840, 20160020138372AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305). Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Verifico, ainda, que foi reconhecida a higidez do título nos embargos à execução correlatos, de modo que as alegações representam uma tentativa de tumultuar o feito. Neste sentido, já decidiu o STJ em sede de Recurso Repetitivo: (...) Passo à análise da alegação de que o bem penhorado se trata de bem de família. Com efeito, o título que embasa a execução é um contrato de locação comercial, no qual o executado figurou como fiador. Após formalizada penhora sobre o imóvel de matrícula 15.408, do Cartório DO 7o Registro de Imóveis do Distrito Federal, o executado invocou a ressalva da impenhorabilidade legal por se tratar de bem de família. A questão que se coloca refere-se, em um primeiro momento, à possibilidade de invocação da proteção legal por se tratar de locação comercial e, em um segundo momento, à aferição de tratar-se ou não de bem de família. Nos termos do artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990), é possível a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, tendo sido a legitimidade da constrição reconhecida no Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, conforme Tema 295, editado em sede de repercussão geral. Confira-se o paradigma: (...) Por conseguinte, o c. Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de ser possível a penhora de bem de família de fiador quando a obrigação derivar de contrato de locação. Nessa esteira de intelecção foi editada a súmula 549 do c. STJ, in verbis: “é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. Desta feita, não obstante o c. STF, por meio da 1a Turma – RE no 605.709, tenha se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de penhora de bem de família do fiador por dívidas de contrato de locação comercial, referido julgado não assumiu o caráter vinculante, estando ainda em vigor o entendimento consubstanciado pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral. O que se observa, em casos tais, é que o espírito da norma (Lei no 8.009/1990), que versa sobre a impenhorabilidade do bem de família, almejou admitir constrição para qualquer tipo de contrato de locação, porquanto não fez menção, especificamente, a determinado pacto. Assim, não compete ao Poder Judiciário realizar interpretação restritiva, sob pena de substituir a atribuição do legislador, mormente quando não houver uma inconstitucionalidade aparente. No mesmo sentido, impende destacar os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça, que não fazem qualquer distinção quanto à natureza do contrato de locação objeto da garantia fidejussória, residencial ou comercial: (...) Logo, conclui-se que a tese firmada no julgamento do c. STF (RE no 605.709) não pode se sobrepor ao entendimento fixado pela Suprema Corte em sede de repercussão geral (Tema no 295), o qual foi seguido pelo c. STJ por meio de recurso repetitivo, que ocasionou a edição da súmula no 549. Admite-se, portanto, a penhora sobre bem de família do fiador, independentemente do tipo de locação. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora de ID 163778568.” Conhecimento parcial - dialeticidade Conforme se verifica da decisão, o juízo não conheceu a alegação de nulidade do processo e sob o pálio de que se trata de questão afeta aos embargos à execução, ou seja, de impossível apreciação por provocação em mera petição apresentada no bojo do processo forçado. Ademias, o devedor já teria ajuizado embargos, os quais foram julgados improcedentes e reconheceu a higidez do título e afastou qualquer excesso na cobrança. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a discorrer sobre a pretensa inexigibilidade de certos valores, repristinando os fundamentos deduzidos na origem. Contudo, excesso de execução é questão a ser dirimida em sede de embargos do devedor e não em exceção de pré-executividade. Segundo, julgados os embargos por sentença e sobrevindo a preclusão máxima, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (art. 508, CPC). Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento quanto à matéria. Impugnação à penhora Em consulta aos autos principais, verifica-se que foram penhorados os direitos aquisitivos do único imóvel residencial do devedor. A possibilidade de constrição de bem de família do fiador está expressamente prevista no art. 3o, VIII, da Lei 8.009/90 e foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.363.368/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014)” O mesmo entendimento era compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal, que reiteradamente afastou a tese de que o art. 3o, VIII, da Lei 8.009/90 fora revogado pela Emenda Constitucional n. 26/2000 e que incluiu o direito à moradia dentre os direitos sociais constitucionalmente assegurados: “PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 407.688-8/SP, declarou a constitucionalidade do inciso VII do artigo 3o da Lei no 8.009/90, que excepcionou da regra de impenhorabilidade do bem de família o imóvel de propriedade de fiador em contrato de locação. (RE 495105 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 27-11-2013 PUBLIC 28-11-2013)” “EMENTA: Penhora: bem de família do fiador de contrato de locação: inexistência de violação ao artigo 6o da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 26/2000. Precedente (RE 407.688, Plenário, 08.02.2006, Cezar Peluso, DJ 06.10.2006). (AI 576544 AgR-AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 07/08/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00036 EMENT VOL-02289-07 PP-01285 RT v. 97, n. 867, 2008, p. 117-119)” “EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. LEGITIMIDADE. CONSTITUIÇÃO, ART. 6o (REDAÇÃO DA PELA EC 26/2000). LEI 8.009/90, ART. 3o, VII. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 407.688/SP, considerou ser legítima a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ao entendimento de que o art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 não viola o disposto no art. 6o da CF/88 (redação dada pela EC 26/2000). Precedentes. II - Agravo improvido. (RE 415626 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 29-09-2006 PP-00043 EMENT VOL-02249-10 PP-01943)” Posteriormente, ao analisar a discussão acerca da constitucionalidade da Lei no. 8.009/90 frente ao direito fundamental à moradia, a Suprema Corte sinalizou pela limitação da validade da garantia da impenhorabilidade tão somente na locação residencial, situação diversa ocorreria quando a garantia é dada no bojo da locação comercial: “E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 605709, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019)” “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.06.2020. PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Matéria discutida nos presentes autos não guarda similitude com a tratada no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 03.09.2010, Tema 295, cuja repercussão geral foi reconhecida. 2. Verifica-se que quando se trata de contrato de locação residencial é possível contrapor o direito à moradia de fiadores ao igualmente relevante direito à moradia dos locatários, o que não se verifica na hipótese de fiança em contrato de locação de imóvel comercial. 3. Agravo regimental provido para dar-se provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, e VIII, do CPC, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que seja observada a jurisprudência desta Suprema Corte, assentada a impossibilidade da penhora do bem de família nos contratos de locação comercial. (RE 1265881 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020)” Em que pese a alternância do entendimento da Suprema Corte, em 04/03/2021, proferiu julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos e que encerrou a controvérsia reconhecendo o afastamento da garantia da impenhorabilidade do bem de família do fiador, mesmo em se tratando de imóvel comercial: RE 1.307334 - Tema 1.127, da repercussão geral: Ementa: CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARTIGO 3o, VII, DA LEI 8.009/1990. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RESPEITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Os fundamentos da tese fixada por esta CORTE quando do julgamento do Tema 295 da repercussão geral (É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000), no tocante à penhorabilidade do bem de família do fiador, aplicam-se tanto aos contratos de locação residencial, quanto aos contratos de locação comercial. 2. O inciso VII do artigo 3o da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador. 3. A exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva. O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 – que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a “Locação não residencial”. 4. No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990. Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel – contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador –, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade. 5. Dentre as modalidades de garantia que o locador poderá exigir do locatário, a fiança é a mais usual e mais aceita pelos locadores, porque menos burocrática que as demais, sendo a menos dispendiosa para o locatário e mais segura para o locador. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do fiador de locação comercial interfere na equação econômica do negócio, visto que esvazia uma das principais garantias dessa espécie de contrato. 6. A proteção à moradia, invocada pelo recorrente, não é um direito absoluto, devendo ser sopesado com (a) a livre iniciativa do locatário em estabelecer seu empreendimento, direito fundamental também expressamente previsto na Constituição Federal (artigos 1o, IV e 170, caput); e (b) o direito de propriedade com a autonomia de vontade do fiador que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato. 7. Princípio da boa-fé. Necessária compatibilização do direito à moradia com o direito de propriedade e direito à livre iniciativa, especialmente quando o detentor do direito, por sua livre vontade, assumiu obrigação apta a limitar sua moradia. 8. O reconhecimento da impenhorabilidade violaria o princípio da isonomia, haja a vista que o fiador de locação comercial, embora também excepcionado pelo artigo 3o, VII, da Lei 8.009/1990, teria incólume seu bem de família, ao passo que o fiador de locação residencial poderia ter seu imóvel penhorado. 9. Recurso Extraordinário DESPROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1127: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. (RE 1307334, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022) Cuida-se de precedente qualificado e de observância obrigatória a todas as instâncias do Poder Judiciário. Por fim, na forma do art. 932, III e IV, “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível e negar provimento àquele contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO PROVIMENTO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator